Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723245-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PISTAO.COM CASA DE SHOWS LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferido a realização da penhora via Sisbajud. Narra o agravante que a última solitação feita foi em 2019, portanto, há mais de dois anos, sendo portanto cabível o pedido. Cito precedente: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710941-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO(S) SEBASTIAO MORAES DA CUNHA,CLAUDIA DE JESUS SOARES DOS SANTOS e ROGERIO ALMEIDA MOREIRA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1431515 EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. PESQUISA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de sub-rogação do agravante e sua legitimidade, na qualidade de terceiro interessado em processo executivo, para promover cumprimento de sentença de forma autônoma com a realização das medidas necessárias para à satisfação do seu crédito exequendo. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito. 4. Em razão da suspensão provisória do cumprimento de sentença já ter ultrapassado dois anos sem qualquer andamento da parte exequente, demonstrando, assim, a falta de comprometimento das partes pertencentes à relação jurídica processual, cabível o deferimento do pleito requerido pelo agravante, para que seja determinado a realização de pesquisa de ativos da parte executada/agravada por meio do SISBAJU, RENAJUD E INFOJUD. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que seja realizado o sisbajud, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022